Tribunal: STF
Processo: Rcl 94822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no Processo 7001630-79.2025.822.0010, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
Nos autos originários, o MM. Juíz de Direito Arthur Augusto Leite Junior Abreu  deferiu a tutela antecipada para determinar que a operadora autorizasse/fornecesse cobertura  de equoterapia, no prazo de 15 (quinze) dias,  conforme prescrição médica, sob pena de multa  diária. (ID 30199482 - ID DE ORIGEM 117771030.  
[...]
A decisão impôs obrigação de custeio amplo, independentemente de previsão  contratual ou de qualquer análise técnico-científica prévia, além de contrariar Parecer Técnico  da Agência Reguladora (ANS), sendo este o de nº 25/2024, que expressamente informa que a  Equoterapia não consta do Rol e não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 
Diante da decisão, a reclamante interpôs Apelação, sustentando, de forma  expressa, a necessidade de observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal  Federal na ADI nº 7265, notadamente quanto à vedação de concessão de tutelas de  urgência em matéria de saúde suplementar sem prévia análise técnica qualificada,  negação expressa da ANS conforme Parecer técnico 25/2024, alternativas terapêuticas  existentes no Rol e ausência de comprovação científica de eficácia e segurança.
[...]
Ao assim decidir, o Tribunal de Justiça de Rondônia violou frontalmente a  autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7265, ao  manter cobertura de procedimento em matéria de saúde suplementar, em que há  exclusão expressa da ANS (Parecer Técnico 25/2024), existência de alternativas já  inclusas no Rol da Agência reguladora, sem prova científica de eficácia e segurança e  sem a prévia submissão do caso à análise técnica especializada, substituindo critérios  jurídicos objetivos por juízo subjetivo acerca da indicação médica apresentada pela  parte adversa, em manifesta usurpação da competência constitucional desta Suprema  Corte.
[...]
A decisão final proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por sua 3ª  Câmara Cível, no processo 7001630-79.2025.822.0010, determinando cobertura de  equoterapia, que é procedimento fora do rol da ANS, sem ter observado as premissas fixadas  pelo STF na decisão proferida na ADI 7265, causa de pronto perigo de dano com risco de  difícil reparação a Unimed que se viu compelida em suportar procedimentos fora do rol. 
[...]
NÃO HÁ NO PRESENTE PROCESSO, COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À  LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E  PLANOS TERAPÊUTICOS, MUITO MENOS RECOMENTAÇÇÕES DA CONITEC  OU DE QUALQUER ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE  RENOME INTERNACIONAL PARA O TRATAMENTO REQUERIDO.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2025, no julgamento da ADI nº  7265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998  (incluído pela Lei nº 14.454/2022), afastando qualquer leitura que implicasse cobertura  automática ou indiscriminada de procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e  Eventos em Saúde da ANS.
[...]
O STF fixou, ainda, que a ausência de inclusão do procedimento no rol impede, como  regra geral, a concessão judicial, salvo prova inequívoca do preenchimento desses requisitos,  cujo ônus recai sobre a parte autora. 
[...]
Não se trata de faculdade do julgador. Trata-se de condição de validade da decisão  judicial, inclusive — e sobretudo — nos pedidos de tutela de urgência. NÃO PODERÁ O  JUÍZO SE VALER LAUDO PARTICULAR. Pelo contrário, deverá necessariamente se valer  de nota técnica ou outro tipo de prova sob o crivo do Juízo para eventualmente deferir liminar. 
Todavia, isso não foi observado pelo acórdão guerreado na medida em que o Relator  do Acórdão, acompanhada dos seus pares, fundamentou toda sua decisão apenas no laudo  particular trazido pela parte adversa com sua inicial na origem, senão vejamos:
[...]
Portanto, a natureza teratológica do acórdão, somada ao risco de dano irreparável que  sua manutenção acarreta, justifica e impõe o conhecimento e processamento imediato da  presente Reclamação, como medida de preservação da segurança jurídica e da integridade do  sistema judicial (doc. 1, pp. 3-16).
  
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido e requer, no mérito:

 
C. Ao final, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a reclamação, para efeito de  confirmar a pretendida liminar e assim cassar definitivamente a decisão guerreada, para  determinar a estrita observância da tese fixada na ADI Nº 7265, a fim de que seja cumprido os  requisitos CONCOMITANTES para cobertura fora do Rol da ANS, e, caso superado estes,  que seja produzida as provas técnicas necessárias para aferição dos requisitos exigidos na tese  vinculante; (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
A decisão reclamada apresentou os seguintes fundamentos:
 
Em decorrência deste, o médico responsável pelo tratamento do autor, neurocirurgião, indicou a necessidade de submeter o paciente às sessões de equoterapia (ID’s 30199477 e 30199479).
Quanto ao argumento de inexistência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, não se desconhece o julgamento, pela 2ª Seção do c. STJ, no EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, que definiu novas teses acerca da cobertura de planos de saúde de procedimentos não previstos no rol da ANS, todavia, tais decisões não são vinculantes, porquanto não submetidas ao rito dos recursos repetitivos.
Além disso, posteriormente ao julgamento pelo STJ, foi promulgada a Lei nº 14.454/2022, que conferiu interpretação diversa do rol de procedimentos da ANS, entendendo-o como “referência básica” de cobertura, o que permite que procedimentos não previstos no rol tenham cobertura autorizada, caso cumpridas as condicionantes estabelecidas.
No tocante ao custeio de equoterapia prescrita a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de terapias como hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, bem como dos métodos Bobath e Pediasuit, sendo ilícita a negativa sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou de suposta natureza experimental, conforme exemplificado nos seguintes precedentes da Terceira Turma:
[...]
Cumpre ressaltar que o STJ já adotou o posicionamento de que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica” (STJ - AgInt no REsp: 1765668 DF 2018/0236330-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019). 
[...]
No caso específico, a Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com transtorno do espectro autista vários direitos, entre eles o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades, incluindo o atendimento multiprofissional (artigo 3º, inciso III, alínea “b”)
A Resolução nº 539/2022, editada pela ANS, incluiu o § 4º ao artigo 6º da Resolução nº 465/2021, o qual dispõe que “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”
[...]
No caso concreto, há prescrição médica expressa realizada por neurocirurgião assistente (ID 30199479), atestando que o tratamento multidisciplinar, incluindo a equoterapia, resultou em melhora significativa e evolução comportamental do paciente. 
 Diante da indicação médica e compreendendo-se o rol de procedimentos da ANS como referência básica de cobertura, nos termos da Lei nº 14.454/2022, contando sobretudo com sua regulamentação em Lei Federal, deve ser disponibilizado o tratamento pela apelante.
[...]
Como se vê, a pretensão da operadora do plano de saúde de obstar a cobertura do procedimento restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela necessitar. Registre-se que o objetivo primordial de qualquer contrato de assistência médico-hospitalar é garantir a saúde do segurado, de modo que cláusulas limitativas à fruição do objeto contratual devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e sempre da maneira mais favorável ao consumidor.
[...]
Conclui-se, portanto, que a falta de menção expressa pela Agência Nacional de Saúde ou de previsão contratual não é circunstância que obste o tratamento recomendado pelo médico do consumidor. 
Nessa perspectiva, em que pesem as alegações da apelante de estar agindo conforme a legislação pertinente, não se sustenta a negativa de cobertura com base nos argumentos expostos por ela. 
Assim, mostra-se acertada a sentença ao confirmar a tutela e tornar definitiva a obrigação da Unimed de custear integralmente o tratamento de equoterapia do autor.
[...]
Ante o exposto, nego provimento aos recursos. 
Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. É como voto (doc. 4, pp. 53 -68).
 
A decisão reclamada desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.

Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar a Rcl 88.199/DF, DJe 22/12/2025, que analisou a concessão de procedimento fora da lista da ANS:

Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 
“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”
Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, compelindo a jurisdição de piso à observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.

No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026. Da minha relatoria: Rcl 90.697/SP, DJe 24/2/2026; Rcl 91.264/SC, DJe 9/3/2026; Rcl 91.363/PR, DJe 6/3/2026; e Rcl 91.621/SP, DJe 13/3/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se à autoridade reclamada, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator